Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-76.2000.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000068-76.2000.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: IRENICE MOREIRA DE SOUZA FAGUNDES e outros (4)

Advogado(s)
:
MARIA DO CARMO NEIVA SANTOS, MASSILON FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. É indispensável a intimação pessoal do exequente antes da extinção por abandono (art. 485, §1º, CPC).

2. Ausente intimação válida, é nula a sentença extintiva fundada no art. 485, II, do CPC.

3. Custas indevidas ao exequente quando a paralisação decorre de fato alheio à sua atuação.

4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000068-76.2000.8.05.0246
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
IRENICE MOREIRA DE SOUZA FAGUNDES e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
dar provimento ao recurso de apelação
, para
anular a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, II, do CPC
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

S